Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-91.2012.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000927-91.2012.8.14.0094

APELANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional (União);

2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito;

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo
a quo
;

4. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica;

5. À adesão ao parcelamento do débito, nos termos da Lei nº 12.810/2013 implica imediata autorização pelo ente federativo da retenção, no caso específico no Fundo de Participação do Município – FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações;

6. O parcelamento do débito interrompe o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), e por consequência suspende a exigibilidade do crédito tributário durante seu regular cumprimento (art. 151, VI, do mesmo CTN);

7- Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13729811)

interposto pela Fazenda Nacional (UNIÃO)

contra sentença (Id. 13729808) proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que, nos autos da execução fiscal proposta em face do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ
, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, que não há prescrição intercorrente do crédito tributário, em especial considerando que só pode ser decretada quando obedecidos todos os requisitos descritos no art. 40 e seus parágrafos, da Lei nº 6.830/80, o que não se verificou na espécie. Ressaltou ainda, que o crédito tributário se encontra suspenso, nos termos do art. 151, VI, do CTN, por força do parcelamento administrativo do débito ocorrido em 25/05/2013, nos termos da Lei Federal nº 12.810./2013.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do crédito tributário, devendo o processo permanecer suspenso até a integral quitação da dívida.

Juntou documentos de Id. 13729813-13729817.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 13729821).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional (UNIÃO) contra sentença proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional (UNIÃO) em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA. A execução refere-se à(s) CDA(S) inscrita(s) em dezembro de 2011.
Exarado o despacho inicial determinando a citação dos executados (11/05/2016), o executado foi devidamente citado (22/06/2016), mandado juntado na mesma data
.

O processo ficou parado desde então, só voltando a ser movimentado através de ato ordinatório datado de 24/01/2022
, para intimado da migração dos autos para o sistema PJE,
e o fisco peticionou aos 31/01/2022, requerendo a suspensão do processo com fundamento no art. 151, VI do CTN, ou seja, suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento administrativo do débito, sem qualquer informação adicional quanto ao período do parcelamento.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Cabe reconhecer a prescrição que é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Na hipótese dos autos, tenho por inaplicável o disposto no art. 10 do CPC, considerando que as regras da experiência subministradas pelo que se observa ordinariamente (art. 375 do CPC) demonstram que as manifestações dos exequentes, quando instados a se manifestarem sobre a prescrição, sempre ocorrem no sentido de não reconhecê-la, imputando culpa ao Poder Judiciário e valendo-se da súmula 106 do STJ, entendimento que este juízo não reconhece como válido em razão da interpretação sistemática e, em especial, em razão da filtragem constitucional que se deve adotar, conforme será abaixo explanado.

Aplica-se o Enunciado 3 da ENFAM:

É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.

Trata-se de ação de execução fiscal que agoniza nos escaninhos desta serventia judiciária há quase 10 (dez) anos, após a citação do executado. Verifica-se que após esse fato o fisco manteve-se inerte durante 09 (nove) anos sem qualquer impulsionamento do feito, demonstrando total desinteresse no feito. Transcorridos quase 10 (onze) anos da distribuição da execução.

Portanto,
evidencia-se que a citação foi efetivada, interrompendo-se o prazo prescricional, cuja recontagem reiniciou-se do mesmo ato, ou seja, da citação do executado, que se deu aos 22/06/2016 (juntada do mandado).

Diz o parágrafo único do art. 202 do Código Civil: “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”.

Em relação ao devedor principal, verifica-se a prescrição.

A análise da prescrição intercorrente que ocorre após o ajuizamento da ação executiva quando há inércia do exequente não apresenta maiores questionamentos.

Como é cediço, na execução ou o cumprimento de sentença já se tem um título líquido, certo e exigível e a finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente, através da expropriação do patrimônio do executado, quando não houver o pagamento voluntário.

O instituto da prescrição intercorrente veio de uma construção doutrinária e jurisprudencial a fim de garantir segurança jurídica e evitar a eternização dos processos, porém sempre condicionada à inércia do exequente.

Como é cediço, a prescrição é instituto do direito material, sendo que a regra é a prescritibilidade, sendo exceção a imprescritibilidade, que então deve estar expressamente prevista em lei, dada a sua excepcionalidade.

No caso dos autos, encontra-se uma obrigação cuja persecução pela via executiva foi fixada pelo legislador em 5 anos.

O exequente ingressou com a ação dentro do prazo prescricional.
No caso em tela, como ocorreu a citação do executado principal no prazo legal, com a consequente interrupção do prazo prescricional, e início de sua recontagem aos 22/06/2016
.

Registre-se que não se pode imputar exclusivamente ao poder judiciário a culpa na demora da citação e/ou ausência de impulsionamento do feito, e manter viva uma execução fiscal que literalmente agoniza há tantos anos, vulnerando de forma flagrante o princípio da razoável duração do processo e da segurança jurídica. A súmula 106 do STJ foi editada em 1994, outra era a realidade vivida pelo Poder Judiciário e pela sociedade, ademais seus precedentes referem-se às ações de conhecimento, cujo tratamento deve ser diferenciado, pois o jurisdicionado efetivamente depende do acertamento de seu direito que ocorrerá necessariamente em razão de um ato do juiz, através da sentença. No processo executivo, já se tem o título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Se busca a satisfação do crédito. Manter a interpretação dessa súmula inclusive em relação aos processos de execução viola diversas normas e princípios.

Neste sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. DEVER DE LEALDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUMULA 106/STJ. NÃO INCIDENCIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. Ocorrerá a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional quinquenal em decorrência de desídia do executante e ausentes as causas de interrupção da prescrição previstas no art. 174, parágrafo único do CTN. 2. Verificando-se que o despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou a redação do inciso I, do art. 174, do Código Tributário Nacional, não há de se cogitar que referida determinação tenha o condão de interromper a prescrição, porquanto naquele momento somente a citação do devedor tinha o condão de interromper o curso desta. 3. É dever das partes guardar, no curso da relação processual, a devida lealdade (ou cooperação, conforme dispõe o mais recente diploma processual civil) e boa-fé processual, tanto entre si, como com o Juízo, ex vi do art. 14, inc. II, do CPC/1973 e dos arts. 5º e 6º do CPC/2015. 4. "A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação" (AgRg no REsp 1.166.428/PE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 25/9/12) 5. Verificada a contribuição do exequente para a paralisação do feito pelo prazo de quase 12 anos, sem que tenha diligenciado para que este retomasse seu curso regular, revela-se inaplicável o disposto no Enunciado nº106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Estando presentes os requisitos para declaração da prescrição intercorrente: (a) paralisação do processo por mais de 5 anos; (b) por desídia do executante; (c) não ocorrência de nenhuma causa de interrupção da prescrição no período (art. 174, parágrafo único do CTN). 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Acórdão 1120802, 07065957520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Registre-se que a jurisprudência tem modificado o entendimento quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente para que o prazo prescricional possa correr, a tese que vem sendo adotada pelos tribunais superiores é a de que por se tratar de direito material não fica ele condicionado a regra de cunho processual. Note-se que esse é uma construção jurisprudencial que vem ao encontro da razoável duração do processo, princípio instituído pelo constituinte derivado a partir da EC n. 45:

Art. 5° da CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...); LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

As normas processuais devem ser interpretadas através de uma filtragem constitucional, pois as normas processuais não têm um fim em si mesmas, mas buscam a tutela do direito material que, no caso, é a tutela do executado em ver sua obrigação fulminada pela prescrição depois de transcorridos quase 10 anos desde o início da execução sem que se tenha conseguido chegar ao fim o processo.

Segundo os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, na obra Curso de Direito Civil, v. 1, 14ª ed., Ed. JusPodivm, 2016, pg. 715,
in verbis
:

“Todavia, é certo e incontroverso que não se pode admitir, em nome da estabilidade e segurança das relações sociais e humanas, que os direitos subjetivos sejam exercitados indefinidamente, funcionando como uma espécie de espada de Dâmocles sobre aquele a quem se dirige a pretensão. Não se pode, concretamente, tolerar que o titular de um direito subjetivo o utilize como forma de chantagem, de ameaça, indefinidamente, contra outrem.”

A prevalecer o entendimento de que somente após intimação pessoal do exequente e após sua inércia pelo prazo da suspensão e prazo de prescrição, ou seja, inércia após esses longos anos, que caberá o reconhecimento da prescrição intercorrente
, estar-se-á criando para aqueles exequentes que sequer deixam os prazos fluírem com a apresentação de sucessivos requerimentos um maxi poder sobre o executado que é o poder de eternizar uma demanda executiva, exatamente a hipótese descrita no trecho acima transcrito. Ou seja, o Poder Judiciário estará fomentando condutas que configuram verdadeiro abuso de direito, que é considerado ato ilícito pelo ordenamento jurídico.

O art. 187 do Código Civil dispõe:

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Eternizar uma execução por prazo superior ao prazo previsto na legislação para suspensão do processo e do prazo prescricional (1 ano), somado ao prazo da prescrição que depende de cada caso, na hipótese dos autos é o prazo de 5 anos, é exceder manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e social do direito de exercer a pretensão executiva, quando durante todo esse tempo, todas as tentativas de localização do executado e de bens do devedor passíveis de penhora foram infrutíferas.

Repita-se o exequente, através de manobras, consegue de forma artificiosa impedir que a prescrição intercorrente ocorra, consequentemente, consegue por via oblíqua transformar uma obrigação prescritível em uma obrigação imprescritível.

O art. 139 do CPC dispõe que: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); II - velar pela duração razoável do processo;

Assim, considerando a interpretação ora adotada e analisando a situação dos autos, tem-se que é medida que se impõe o reconhecimento de que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Sem condenação em honorários vez que o executado não chegou a constituir advogado e se manifestar nos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Da sentença o exequente interpôs Embargos de Declaração, que não foram acolhidos nos seguintes termos:

“Vistos os autos.

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, alegando, em síntese, que a sentença prolatada apresenta Erro Material por não haver ocorrido a prescrição intercorrente, conforme Art. 40 da Lei nº 6.830/80 que diz: "O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
,
e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
"
.
Alega ausência de intimação do fisco sobre a inexistência de bens penhoráveis do executado. Alega ainda, ausência dos requisitos que autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em apreciação. Afirma somente haver sido intimada em 2022 após a citação do executado. Como último argumento, aduz que o crédito cobrado nos autos se encontra parcelado
desde 27/05/2013
, ou seja,
desde esta data pende causa de suspensão da exigibilidade do crédito público
, fato este que obsta qualquer ato expropriatório do executado. Logo, não há que falar de prescrição intercorrente, já que
desde 27/05/2013 o prazo prescricional está suspenso por conta do parcelamento ativo
.

É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Antes de mais nada necessários se faz definir o instituto do
Erro Material
e quando ocorre:

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto,
o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria
.

Assim, não assiste razão o embargante quanto a ocorrência do erro material apontado, e as alegações do fisco se referem a matéria de mérito, que não podem ser objeto de embargos de declaração, mas de recurso próprio de apelação.

O fundamento da sentença está lastreado nos princípios da segurança jurídica e razoável duração do processo, bem como na responsabilidade do fisco na ausência de impulsionamento do feito que denota ausência de interesse de agir, ainda que não intimado, matérias de mérito.

O único ato processual existente nos autos capaz de suspender o curso da prescrição é a citação válida do executado, que se deu aos 11/05/2016. A citação foi efetivada, interrompendo-se o prazo prescricional, cuja recontagem reiniciou-se do mesmo ato, ou seja, da citação do executado, que se deu aos 22/06/2016 (juntada do mandado)
.

Como fora dito na sentença,
o instituto da prescrição intercorrente veio de uma construção doutrinária e jurisprudencial a fim de garantir segurança jurídica e evitar a eternização dos processos, porém sempre condicionada à inércia do exequente
.

Assim como, deve-se registrar, como dito na sentença,
que a jurisprudência tem modificado o entendimento quanto à
necessidade de intimação pessoal do exequente
para que o prazo prescricional possa correr, a tese que vem sendo adotada pelos tribunais superiores é a de que por se tratar de direito material não fica ele condicionado a regra de cunho processual
.

Quanto à alegação de que o crédito tributário estava suspenso, e que
se encontrava parcelado
desde 27/05/2013
, ou seja,
o que faria com que desde esta data pendesse causa de suspensão da exigibilidade do crédito público
, fato este que obstaria qualquer ato expropriatório do executado, não havendo que se falar de prescrição intercorrente, já que desde 27/05/2013 o prazo prescricional está suspenso por conta do parcelamento ativo.

Esqueceu de mencionar, que o parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas por si só, não suspende o curso da prescrição. Necessário se faz que o fisco informe ao juízo que houve o parcelamento e requeira a suspensão do processo,
o que nunca fez antes de se completar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
.

Peticionou aos 31/01/2022, informando a ocorrência do parcelamento e requerendo a suspensão pelo art. 151, VI do CTN, porém, o fez mais de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses da efetivação da citação que suspendeu o prazo prescricional, e momento a partir do qual se reinicia a contagem do prazo.

Como se sabe e fora dito, a prescrição pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado(a), presentes os seus requisitos, e foi o que foi feito.

O judiciário não pode ser responsabilizado pela inércia do fisco.

Diante de tais argumentações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO, pela não ocorrência de erro material ou obscuridade da sentença recorrida.

Sem custas por não haver a sua incidência.

Após o trânsito em julgado dessa decisão, certifique a secretaria.

P.R.I.”

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A
prescrição tributária dita originária
(ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A
prescrição intercorrente

“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao
Tema
179
, nos termos adiante:

Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A
Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1) O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 24/12/2011 (Id. 13729785-pág.4).

2) A ação foi ajuizada em 21/06/2012;

3)
Em 11/05/2016
proferido o despacho de citação do executado;

4) Em 22/06/2016 a parte executada foi citada, conforme certificado nos autos (Id. 13729793).

5) Em 24/01/2022 ato ordinatório intimando as partes da migração dos autos para o sistema PJE.

6) Em 31/01/2022 petição do exequente requerendo a suspensão do tramite processual, face o parcelamento do débito em questão.

7) Sobreveio a sentença.

Compulsando os autos,
verifico que o mesmo tramitava pelo sistema LIBRA e que o último ato praticado pela Secretária do juízo foi a Certidão de citação do executado (22/06/2016)
.
Posteriormente, a essa Certidão, inexiste nos autos comprovação de intimação do exequente, seja para se manifestar sobre o não pagamento do débito ou a não localização de bem do devedor ou para falar sobre a possível prescrição intercorrente
(art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/90).

Aliás, somente em 24/01/2022 foi publicado ato ordinatório intimando as partes da migração dos autos para o sistema PJE. Na sequência (31/02/2022) o exequente peticiona informando o parcelamento do débito e requer a suspensão do processo.

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo.

Não havendo inércia por parte da Fazenda Nacional (União) pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser reformada, para o regular prosseguimento do feito.

Ademais,
o exequente/apelante traz aos autos comprovantes de parcelamento do débito tributário (Id. 13729813-13729817), ocorrido em 25/05/2013, nos termos da Lei Federal nº 12.810/2013, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. Vejamos:

Art. 1º Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as
alíneas a
e
c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
e às respectivas obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União
,
ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada
, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado,
serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas
no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União
,
ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida
do Estado, do Distrito Federal ou
do Município, o que for de menor prestação.

Da análise do dispositivo acima,
verifico que à adesão do ente público ao parcelamento implica imediata autorização pelo ente federativo da retenção
, no caso específico no
Fundo de Participação do Município – FPM
, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União,
ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada
, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado,
serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas
.

Considerando que o parcelamento do débito importa em reconhecimento de dívida pelo sujeito passivo da obrigação tributária, que interrompe o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN) e suspende a exigibilidade do crédito tributário durante seu regular cumprimento (art. 151, VI, do CTN),
a suspensão do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço e

dou provimento à apelação
para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023